Tribunal: STJ
Processo: 5002918-91.2021.8.24.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502472 - SC (2023/0403416-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO MEIRELES DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO
TENTADO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
FALSA
IDENTIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 171, 299 E 308,
TODOS DO CP. PRETENSÃO NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ACÓRDÃO ATACADO QUE CONCLUIU
QUE
O
FALSO
NÃO
SE
EXAURIU
NO
ESTELIONATO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50018785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 81f6cec3-2efc-471e-9829-a6eb149173ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502472 - SC (2023/0403416-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO MEIRELES DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO
TENTADO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
FALSA
IDENTIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 171, 299 E 308,
TODOS DO CP. PRETENSÃO NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ACÓRDÃO ATACADO QUE CONCLUIU
QUE
O
FALSO
NÃO
SE
EXAURIU
NO
ESTELIONATO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO MEIRELES DIAS
contra decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 452):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
TENTADO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
FALSA
IDENTIDADE.
INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 171, 299 E 308,
TODOS DO CP. PRETENSÃO NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. ACÓRDÃO ATACADO QUE CONCLUIU QUE O FALSO NÃO SE
EXAURIU NO ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES
DESTA CORTE. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, improvido o recurso.
Nas razões, rechaçou a incidência da Súmula 7/STJ à espécie, aduzindo
que tendo restado evidenciado que a finalidade do agravante era a aquisição de
veículo automotor – valendo-se, para tanto, da utilização de documento falso e da
inserção de informações inverídicas em nota promissória, com o objetivo de alcançar
, de
tal intento –, é manifesta a relação de dependência entre os delitos imputados
modo que é adequada a incidência do princípio da consunção (fl. 467).
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48340479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/06/2025 06:54:05
Código de Controle do Documento: 7e5ff4a0-c205-4e22-8690-007f4677cb95

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A tese deduzida no recurso é no sentido de que os crimes de falsa
identidade e falsidade ideológica devem ser absorvidos pela tentativa de estelionato,
na medida em que aqueles delitos constituem meramente um instrumento ao crime de
(fl. 373).
estelionato tentado
Sobre essa questão, o acórdão hostilizado consignou o seguinte (fl. 332 -
grifo nosso):
[...]
Como se vê, não há falar em absorção dos delitos previstos nos artigos 299
e 308 do Código Penal pelo crime de estelionato tentado, porquanto as referidas
condutas
do art. 171 do CP, seja
não se esgotaram com a tentativa do crime
porque
, seja porque
não existe relação de dependência entre as condutas
foi
demonstrado que o acusado se valeu dos documentos e dados da vítima para
outros atos (assinatura de diversas notas promissórias, de comprovante de
").
endereço e de pedido de plano de assinatura de internet fibra na empresa "Oi
[...]
Com efeito, do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal a quo
rechaçou a possibilidade de aplicar a consunção por considerar que o falso não se
exauriu no estelionato, fundamentação essa que guarda perfeita harmonia com a
orientação jurisprudencial desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E FALSIDADE DE
DOCUMENTO PÚBLICO. CONSUNÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em virtude da permanência da potencialidade lesiva do falso, que não se
exauriu na fraude perpetrada, é inaplicável ao caso a Súmula n. 17 do STJ.
2. É inviável, em recurso especial, desconstituir acórdão que afastou a
incidência da consunção na prática dos crimes de falsidade de documento público
e estelionato com base no profundo exame do material cognitivo. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.803.407/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
10/8/2021
16/8/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DE ESTELIONATO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA QUE NÃO SE
EXAURIU NO ESTELIONATO. SÚMULA N. 7/STJ. CONTRADIÇÃO FÁTICA
SOBRE O DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AFASTADA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO
CONCRETO. PROVIMENTO PARCIAL SEM ALTERAR O RESULTADO.
1. As instâncias de origem concluíram que o uso de documento falso não
teve sua potencialidade lesiva exaurida com o delito de estelionato, negando a
aplicação do princípio da consunção, de modo que para chegar-se a conclusão
Documento eletrônico VDA48340479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/06/2025 06:54:05
Código de Controle do Documento: 7e5ff4a0-c205-4e22-8690-007f4677cb95

diversa necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
2. O regime fechado foi fixado pelas instâncias de origem com fundamento
nas circunstâncias desfavoráveis valoradas na dosimetria da pena e outros
elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, a
justificar o regime mais gravoso. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.
EXECUÇÃO ANTECIPADA. PARCIALMENTE DEFERIDA.
3. O reconhecimento da nulidade ante a ausência de intimação da Defesa
não implicou em anulação do acórdão dos embargos infringentes e de nulidade
opostos pelo corréu. Mantém-se, portanto, a extensão dos efeitos do acórdão dos
embargos infringentes e de nulidade ao ora agravado.
4. Prejuízo decorrente da impossibilidade de embargar ao acórdão da
apelação, diante da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública,
manifestando-se apenas em face do acórdão dos embargos infringentes do corréu.
5. Considerando que a sentença condenatória aplicou a substituição da pena
corporal ao agravado Eduardo, incabível é a execução antecipada quanto a este,
autorizando-se o imediato início do cumprimento da pena em relação ao agravante
Márcio, nos termos dos arts. 637 do CPP e 27, § 2o, da Lei 8.038/90, c/c a Súmula
267 do STJ.
6. Agravo regimental de Márcio provido parcialmente apenas para afastar a
ausência de prequestionamento, sem alterar o resultado da decisão agravada, e
agravo regimental ministerial improvido, deferida a execução antecipada da pena
em relação ao agravante Márcio.
(AgRg no AREsp n. 920.661/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
17/10/2017
23/10/2017
Logo, não falar em ilegalidade no acórdão atacado, sendo inviável rever a
premissa fática estabelecida naquele aresto, pois calcada no exame de circunstâncias
de fato e prova, cujo reexame é vedado em sede especial (Súmula 7/STJ).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48340479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/06/2025 06:54:05
Código de Controle do Documento: 7e5ff4a0-c205-4e22-8690-007f4677cb95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.502.472 / SC
Número Registro: 2023/0403416-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029189120218240039
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO MEIRELES DIAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO MEIRELES DIAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: 1f6dff6f-c9d5-44d1-99be-04a9c95b76fb

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: 1f6dff6f-c9d5-44d1-99be-04a9c95b76fb